Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-82.2022.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Reparação de danos morais – Autor agredido durante evento realizado por empresa privada – Municipalidade de Bariri que se limitou a conceder o alvará para a realização do evento – Ilegitimidade passiva reconhecida, permanecendo no polo passivo somente o particular e a empresa privada, de maneira que a questão não interfere com responsabilidade civil do Estado – Recurso do

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Reparação de danos morais – Autor agredido durante evento realizado por empresa privada – Municipalidade de Bariri que se limitou a conceder o alvará para a realização do evento – Ilegitimidade passiva reconhecida, permanecendo no polo passivo somente o particular e a empresa privada, de maneira que a questão não interfere com responsabilidade civil do Estado – Recurso do particular não conhecido. Recurso do autor não conhecido em parte e improvido na parte conhecida, com remessa dos autos a uma das Câmaras de Direito Privado.